Tribunal: TJBA
Processo: 8077902-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077902-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESA EM 24/11/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. APREENSÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TABLETES GRANDES E 04 (QUATRO) TABLETES PEQUENOS DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 26,25 KG.

PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR SANTANA SANTOS, Advogado, em favor de ADRIELE TAVARES DE OLIVEIRA, nome social de José Eduardo Tavares de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA, Dr. João Lemos Rodrigues.

2. Alega o Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante no dia 24/11/2025, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após abordagem em rodovia estadual, quando foram encontrados em sua posse tabletes de substância análoga à maconha.

3. Exsurge, ainda, que
na referida data por volta das 14h e 10min, a Paciente foi flagrada quando, transportava uma grande quantidade (26.275,00g) de substância entorpecente conhecida, vulgarmente, como maconha, estando ela acondicionada em 38 (trinta e oito) porções.

4. Consta que a Paciente foi flagrada ao realizar o transporte da substância psicoativa mencionada entre as cidades de São Paulo-SP e Juazeiro-BA, utilizando-se, para tanto, de ônibus da empresa Rally Turismo, que fazia a linha São Paulo-SP X Barro-CE. Ocorre que, ao ser realizada abordagem por Policiais Rodoviários Federais, nas imediações do posto policial da PRF, situado no Km 830 da BR-116, neste município, foi localizada a substância descrita, estando toda a droga acondicionada no interior de uma mala que se encontrava no bagageiro externo do veículo e foi localizada após os policiais após realizado procedimento de identificação de substâncias entorpecentes com a utilização de cães de faro.

5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

6. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

8. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8077902-04.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JULIO CESAR SANTANA SANTOS
, Advogado, em favor de
ADRIELE TAVARES DE OLIVEIRA, nome social de José Eduardo Tavares de Oliveira
, e como Impetrada a MM. Juíza de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04